Tribunal: TJES
Processo: 5002882-74.2025.8.08.0000
Classe: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Conflito de Competência
Data de julgamento: 2025-12-02

Ementa:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA N.º 5002882-74.2025.8.08.0000

JUÍZO SUSCITANTE:
JUÍZO DE DIREITO DA 3ª VARA CÍVEL DE VITÓRIA - DR. JAIME FERREIRA ABREU

JUÍZO SUSCITADO:
JUÍZO DE DIREITO DA 4ª VARA CÍVEL DE SERRA - DR. MARCO AURELIO SOARES PEREIRA

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. RELAÇÃO DE CONSUMO CONFIGURADA. COMPETÊNCIA ABSOLUTA DO FORO DO DOMICÍLIO DO CONSUMIDOR. CONFLITO JULGADO PROCEDENTE PARA DECLARAR COMPETENTE O JUÍZO SUSCITADO.

I. CASO EM EXAME

1. Conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo da 3ª Vara Cível de Vitória em face do Juízo da 4ª Vara Cível de Serra, nos autos da Ação Monitória ajuizada por Instituição de Ensino em face de aluno/consumidor. O Juízo de Vitória declinou da competência em razão de a inicial ter sido endereçada a Vara de Serra; já o Juízo de Serra devolveu os autos a Vitória, invocando cláusula de eleição de foro. O Juízo de Vitória suscitou o conflito, sustentando a natureza consumerista da relação e a competência absoluta do domicílio do consumidor (Serra/ES).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se prevalece a cláusula contratual de eleição do foro da Comarca de Vitória/ES ou se deve ser reconhecida a competência do foro do domicílio do consumidor (Serra/ES), diante da configuração de relação de consumo e da incidência das normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Reconhece-se que o contrato subjacente à Ação Monitória é típico contrato de consumo, firmado entre instituição de ensino (fornecedora de serviços) e aluno (destinatário final), o que atrai a aplicação das normas de ordem pública e cogente do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/1990).

4. Sendo contrato de adesão, as cláusulas foram unilateralmente impostas pela fornecedora, cabendo ao Poder Judiciário coibir estipulações abusivas que possam restringir o acesso do consumidor à Justiça.

5. A cláusula de eleição do foro da Comarca de Vitória/ES mostra-se abusiva, pois impõe ao consumidor ônus excessivo e dificulta o exercício de seu direito de defesa, contrariando o disposto nos arts. 6º, VIII, e 51, IV e XV, do CDC.

6. O art. 101, I, do CDC assegura ao consumidor o direito de ser demandado em seu domicílio, tratando-se de regra de competência absoluta quando ele figura no polo passivo.

7 A Súmula 335 do STJ é inaplicável ao caso, pois não versa sobre cláusula de eleição de foro em contratos de consumo.

8. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que, em demandas ajuizadas contra o consumidor, a competência é do foro de seu domicílio, sendo nula cláusula contratual em sentido contrário (STJ, CC nº 169.386, Rel. Min. Moura Ribeiro, j. 12.12.2019).

9. A autora, inclusive, não se opôs à tramitação do feito perante a Comarca de Serra, inexistindo prejuízo processual, o que reforça a razoabilidade da fixação da competência naquele foro.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Conflito de competência julgado para declarar como competente o Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Serra/ES.

Tese de julgamento:

A relação entre instituição de ensino e aluno configura relação de consumo, atraindo a incidência das normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor.

A cláusula contratual que elege foro diverso do domicílio do consumidor é nula por impor-lhe desvantagem exagerada.

A competência para julgar ação movida contra consumidor é absoluta e fixa-se no foro de seu domicílio.

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 6º, VIII; 51, IV e XV; e 101, I.

Jurisprudência relevante citada: STJ, CC nº 169.386, Rel. Min. Moura Ribeiro, j. 12.12.2019, DJe 16.12.2019; TJ-GO, Apelação Cível nº 5052778-71.2023.8.09.0051, Rel. Des. Altamiro Garcia Filho, j. 01.04.2024; TJ-SC, AI nº 5008465-98.2022.8.24.0000, Rel. Erica Lourenço de Lima Ferreira, j. 14.12.2023; TJ-MG, AI nº 10000220860548001, Rel. Des. Fernando Caldeira Brant, j. 13.07.2022.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002882-74.2025.8.08.0000

CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221)

SUSCITANTE: JUÍZO DE DIREITO DE VITÓRIA - 3ª VARA CÍVEL

SUSCITADO: JUIZO DE DIREITO DE SERRA - 4ª VARA CÍVEL e outros (2)

RELATOR(A):
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

CONFLITO DE COMPETÊNCIA N.º 5002882-74.2025.8.08.0000

JUÍZO SUSCITANTE:
JUÍZO DE DIREITO DA 3ª VARA CÍVEL DE VITÓRIA - DR. JAIME FERREIRA ABREU

JUÍZO SUSCITADO:
JUÍZO DE DIREITO DA 4ª VARA CÍVEL DE SERRA - DR. MARCO AURELIO SOARES PEREIRA

RELATOR: DES. ALDARY NUNES JUNIOR

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. RELAÇÃO DE CONSUMO CONFIGURADA. COMPETÊNCIA ABSOLUTA DO FORO DO DOMICÍLIO DO CONSUMIDOR. CONFLITO JULGADO PROCEDENTE PARA DECLARAR COMPETENTE O JUÍZO SUSCITADO.

I. CASO EM EXAME

1. Conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo da 3ª Vara Cível de Vitória em face do Juízo da 4ª Vara Cível de Serra, nos autos da Ação Monitória ajuizada por Instituição de Ensino em face de aluno/consumidor. O Juízo de Vitória declinou da competência em razão de a inicial ter sido endereçada a Vara de Serra; já o Juízo de Serra devolveu os autos a Vitória, invocando cláusula de eleição de foro. O Juízo de Vitória suscitou o conflito, sustentando a natureza consumerista da relação e a competência absoluta do domicílio do consumidor (Serra/ES).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se prevalece a cláusula contratual de eleição do foro da Comarca de Vitória/ES ou se deve ser reconhecida a competência do foro do domicílio do consumidor (Serra/ES), diante da configuração de relação de consumo e da incidência das normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Reconhece-se que o contrato subjacente à Ação Monitória é típico contrato de consumo, firmado entre instituição de ensino (fornecedora de serviços) e aluno (destinatário final), o que atrai a aplicação das normas de ordem pública e cogente do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/1990).

4. Sendo contrato de adesão, as cláusulas foram unilateralmente impostas pela fornecedora, cabendo ao Poder Judiciário coibir estipulações abusivas que possam restringir o acesso do consumidor à Justiça.

5. A cláusula de eleição do foro da Comarca de Vitória/ES mostra-se abusiva, pois impõe ao consumidor ônus excessivo e dificulta o exercício de seu direito de defesa, contrariando o disposto nos arts. 6º, VIII, e 51, IV e XV, do CDC.

6. O art. 101, I, do CDC assegura ao consumidor o direito de ser demandado em seu domicílio, tratando-se de regra de competência absoluta quando ele figura no polo passivo.

7 A Súmula 335 do STJ é inaplicável ao caso, pois não versa sobre cláusula de eleição de foro em contratos de consumo.

8. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que, em demandas ajuizadas contra o consumidor, a competência é do foro de seu domicílio, sendo nula cláusula contratual em sentido contrário (STJ, CC nº 169.386, Rel. Min. Moura Ribeiro, j. 12.12.2019).

9. A autora, inclusive, não se opôs à tramitação do feito perante a Comarca de Serra, inexistindo prejuízo processual, o que reforça a razoabilidade da fixação da competência naquele foro.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Conflito de competência julgado para declarar como competente o Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Serra/ES.

Tese de julgamento:

A relação entre instituição de ensino e aluno configura relação de consumo, atraindo a incidência das normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor.

A cláusula contratual que elege foro diverso do domicílio do consumidor é nula por impor-lhe desvantagem exagerada.

A competência para julgar ação movida contra consumidor é absoluta e fixa-se no foro de seu domicílio.

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 6º, VIII; 51, IV e XV; e 101, I.

Jurisprudência relevante citada: STJ, CC nº 169.386, Rel. Min. Moura Ribeiro, j. 12.12.2019, DJe 16.12.2019; TJ-GO, Apelação Cível nº 5052778-71.2023.8.09.0051, Rel. Des. Altamiro Garcia Filho, j. 01.04.2024; TJ-SC, AI nº 5008465-98.2022.8.24.0000, Rel. Erica Lourenço de Lima Ferreira, j. 14.12.2023; TJ-MG, AI nº 10000220860548001, Rel. Des. Fernando Caldeira Brant, j. 13.07.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, declarar a competencia do Juizo de Direito da 4 Vara Civel de Serra, ora Suscitado, para o processamento da acao judicial objeto do presente conflito negativo de competencia, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

CONFLITO DE COMPETÊNCIA N.º 5002882-74.2025.8.08.0000

JUÍZO SUSCITANTE:
JUÍZO DE DIREITO DA 3ª VARA CÍVEL DE VITÓRIA - DR. JAIME FERREIRA ABREU

JUÍZO SUSCITADO:
JUÍZO DE DIREITO DA 4ª VARA CÍVEL DE SERRA - DR. MARCO AURELIO SOARES PEREIRA

RELATOR: DES. ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Conforme relatado, cuidam os presentes autos de Conflito Negativo de Competência suscitado pelo Juízo de Direito da 3ª Vara Cível de Vitória em face do Juízo de Direito da 4ª Vara Cível de Serra, nos autos da Ação Monitória nº 5029544-42.2021.8.08.0024, ajuizada por FUCAPE PESQUISA ENSINO E PARTICIPAÇÕES LIMITADA em desfavor de JOÃO HENRIQUE MALVERDES COELHO.

Na hipótese, a ação originária foi distribuída perante o Juízo da 3ª Vara Cível de Vitória, que, ao constatar que a petição inicial fora endereçada a uma das Varas Cíveis da Comarca da Serra, determinou a redistribuição dos autos (ID 13241356).

Recebidos os autos, o douto magistrado da 4ª Vara Cível da Serra declinou da competência e determinou o retorno do feito a uma das Varas Cíveis de Vitória (ID 24192147). Fundamentou sua decisão na existência de cláusula de eleição de foro no termo de confissão de dívida que embasa a demanda, estabelecendo a Comarca de Vitória/ES como competente para dirimir controvérsias oriundas do contrato. Invocou, para tanto, o entendimento consolidado na Súmula 335 do Superior Tribunal de Justiça, que reputa válida a cláusula de eleição de foro.

Ao receber novamente o processo, o magistrado da 3ª Vara Cível de Vitória suscitou o presente conflito negativo de competência (ID 31547136). Sustenta o suscitante, em síntese, que a demanda possui nítido cunho consumerista, sendo o foro competente o do domicílio do consumidor que ocupa o polo passivo, qual seja, a Comarca de Serra/ES. Argumenta que se trata de regra de competência absoluta, que visa facilitar a defesa do consumidor em juízo, colacionando jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo nesse sentido. Conclui, por fim, que o juízo competente para processar e julgar a ação é o da Comarca de Serra, observando-se a prevenção da 4ª Vara Cível daquela Comarca.

Informações prestadas pelo Juízo suscitado (ID 14606394), nas quais reitera os fundamentos da decisão que declinou da competência.

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça opinou pela sua não intervenção no feito (ID 14668540).

Pois bem.

A controvérsia diz respeito a definir qual o juízo competente para processar e julgar a Ação Monitória nº 5029544-42.2021.8.08.0024, se o foro da Comarca de Vitória, eleito em cláusula contratual, ou o da Comarca de Serra, correspondente ao domicílio do réu-consumidor.

O cerne da questão reside na análise da natureza jurídica da relação estabelecida entre as partes e na validade da cláusula de eleição de foro frente às normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor.

De um lado, o Juízo suscitado, 4ª Vara Cível de Serra, entende pela prevalência do foro de eleição pactuado, com fundamento na autonomia da vontade e na Súmula 335 do Superior Tribunal de Justiça. De outro, o Juízo suscitante, 3ª Vara Cível de Vitória, defende a nulidade da referida cláusula, por se tratar de relação de consumo, cuja competência é absoluta e fixada no domicílio do consumidor para facilitar sua defesa.

Na hipótese, tenho que assiste razão ao Juízo suscitante.

A relação jurídica material que deu origem à Ação Monitória é inequivocamente uma relação de consumo, travada entre a FUCAPE PESQUISA ENSINO E PARTICIPAÇÕES LIMITADA, na qualidade de fornecedora de serviços educacionais, e JOÃO HENRIQUE MALVERDES COELHO, como destinatário final. Tal enquadramento atrai a incidência das normas cogentes e de ordem pública do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/90).

O contrato que fundamenta a cobrança, "Instrumento Particular de Transação Extrajudicial" (ID 11173890), é um típico contrato de adesão, cujas cláusulas são preestabelecidas unilateralmente pelo fornecedor, sem que o consumidor possa discutir ou modificar substancialmente seu conteúdo. Em tais pactos, a liberdade de contratar é mitigada, exsurgindo a necessidade de um controle judicial mais rigoroso sobre a validade de suas cláusulas, a fim de coibir abusividades.

A Cláusula Quinta do referido instrumento estabelece:

"CLÁUSULA QUINTA: Fica eleito o Foro da Comarca de Vitória, capital do Estado do Espírito Santo, como o competente para dirimir quaisquer controvérsias oriundas do presente instrumento contratual, com renúncia de quaisquer outros, por mais privilegiados que sejam."

Embora a eleição de foro seja, em regra, lícita no ordenamento jurídico pátrio, sua validade é afastada nos contratos de consumo quando representar obstáculo ao exercício do direito de defesa pelo consumidor. A fixação de foro em comarca diversa daquela onde o consumidor reside, no caso, Serra/ES, impõe-lhe um ônus excessivo, dificultando seu acesso à justiça, o que é vedado pelo Código de Defesa do Consumidor.

Com efeito, o artigo 6º, inciso VIII, do CDC, elenca como direito básico do consumidor "
a facilitação da defesa de seus direitos"
. Nessa esteira, o artigo 101, inciso I, do mesmo diploma, faculta ao consumidor a propositura da ação em seu domicílio. A jurisprudência pátria, em uma interpretação teleológica e protetiva, consolidou o entendimento de que, em ações propostas contra o consumidor, a competência de seu domicílio é
absoluta
, podendo e devendo ser declarada de ofício pelo magistrado.

Trata-se de uma prerrogativa que visa a reequilibrar a relação processual, garantindo a paridade de armas entre as partes. Nesse sentido, é manifestamente nula a cláusula contratual que estabelece foro diverso, por colocar o consumidor em desvantagem exagerada, nos termos do artigo 51, incisos IV e XV, do CDC:

Art. 51. São nulas de pleno direito, entre outras, as cláusulas contratuais relativas ao fornecimento de produtos e serviços que:

IV - estabeleçam obrigações consideradas iníquas, abusivas, que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, ou sejam incompatíveis com a boa-fé ou a equidade;

[...]

XV - estejam em desacordo com o sistema de proteção ao consumidor;

Cumpre salientar, com a devida vênia ao entendimento do Juízo suscitado, que a Súmula 335 do Superior Tribunal de Justiça não se aplica ao caso em tela. O referido enunciado sumular dispõe que
"Nos contratos de locação, é válida a cláusula de renúncia à indenização das benfeitorias e ao direito de retenção."
. A súmula trata, portanto, de matéria absolutamente distinta dos autos, não guardando qualquer pertinência com a discussão sobre a validade de cláusula de eleição de foro em contratos de consumo.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e dos Tribunais Pátrios é pacífica ao reconhecer a competência do foro de domicílio do consumidor como absoluta, afastando a validade da cláusula de eleição de foro em contratos de adesão. Por oportuno, confira-se:

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. INCIDENTE MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC.
AÇÃO MONITÓRIA. DEMANDA PROPOSTA CONTRA CONSUMIDOR. OPÇÃO PELO FORO DE DOMICÍLIO DO PRESTADOR DE SERVIÇO. IMPOSSIBILIDADE. COMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUÍZO SUSCITANTE
. [...]
O entendimento jurisprudencial prevalecente no STJ é firme no sentido de que, em demandas que envolvam relação de consumo, a competência é absoluta quando o consumidor figura no polo passivo da ação.
Por outro lado, tal regra admite relativização em benefício do consumidor, podendo ele optar, respeitados os limites legais, pelo juízo que melhor atenda suas necessidades. No presente caso, o consumidor figura como réu e encontra-se domiciliado, como informado nos autos, em Natal-RN. Assim, merece prevalecer o entendimento do juízo suscitado, uma vez que,
ocupando o consumidor o polo passivo da relação processual, a competência revela-se absoluta, devendo o processo tramitar no foro da comarca do domicílio da réu.
(STJ - CC: 00000000000000169386, Relator.: Ministro MOURA RIBEIRO, Data de Julgamento: 12/12/2019, Data de Publicação: Data da Publicação DJe 16/12/2019)

Apelação cível.
Ação monitória. Eleição de foro em cláusula contratual. Relação de consumo . Competência absoluta do foro de domicilio do consumidor.
Ainda que as partes tenham elegido foro para solução de qualquer controvérsia relativa ao contrato de prestação de serviços, se tratando de relação de consumo, o foro de domicílio do consumidor é o competente para processar e julgar a demanda. Documentos suficientes para embasar a ação monitória
.
O contrato de prestação de serviço educacional, juntamente com outras provas hábeis de comprovação do gozo do curso ofertado pela instituição educacional, é suficiente para comprovar a relação jurídica e, consequentemente, a exigibilidade do débito . Apelação cível conhecida e não-provida. (TJ-GO - Apelação Cível: 5052778-71.2023. .09.0051 GOIÂNIA, Relator.: Des(a). Altamiro Garcia Filho, 10ª Câmara Cível, Data de Publicação: Acórdão publicado em 01/04/2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO MONITÓRIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. DECISÃO DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO
E RECONHECIMENTO DA SEGUNDA PEÇA DE DEFESA . INSURGÊNCIA DO AUTOR.
ALEGADA COMPETÊNCIA QUANTO AO FORO ELEGIDO PELAS PARTES. DESPROVIMENTO. COMPETÊNCIA ABSOLUTA DO FORO DE DOMICÍLIO DO CONSUMIDOR . DECISÃO MANTIDA
. PRECLUSÃO CONSUMATIVA DA PEÇA CONTESTATÓRIA. PRIMEIRA DEFESA QUE CARECE DE PROCURAÇÃO. CONTESTAÇÃO APRESENTADA NO PRAZO E COM REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL ADEQUADA . RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJ-SC - Agravo de Instrumento: 5008465-98.2022.8 .24.0000, Relator.: Erica Lourenco de Lima Ferreira, Data de Julgamento: 14/12/2023, Segunda Câmara de Direito Civil)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO MONITÓRIA - ELEIÇÃO DE FORO EM CLÁUSULA CONTRATUAL - RELAÇÃO DE CONSUMO - COMPETÊNCIA ABSOLUTA DO FORO DE DOMICÍLIO DO CONSUMIDOR.
I- A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que, se tratando de relação consumerista, a regra de competência do foro de domicílio do consumidor é absoluta. II- Ainda que as partes tenham elegido foro para solução de qualquer controvérsia relativa à cédula bancária, se tratando de relação de consumo, o foro de domicílio do consumidor é o competente para processar e julgar a demanda.
(TJ-MG - AI: 10000220860548001 MG, Relator.: Fernando Caldeira Brant, Data de Julgamento: 13/07/2022, Câmaras Cíveis / 20ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 14/07/2022)

Ademais, a própria parte autora, ao ser intimada no Juízo de Serra, manifestou não se opor à tramitação do feito naquela comarca (ID 23154933), o que reforça a ausência de prejuízo e a razoabilidade da fixação da competência no domicílio do réu. Nesse contexto, a reforma da decisão do Juízo suscitado é medida que se impõe, na medida em que a proteção ao consumidor é norma de ordem pública que prevalece sobre a autonomia da vontade manifestada na cláusula de eleição de foro.

Ante o exposto,
declaro a competência do Juízo de Direito da 4ª Vara Cível de Serra
, ora Suscitado, para o processamento da ação judicial objeto do presente conflito negativo de competência.

Reputo válidos os atos processuais porventura praticados, o que faço em atenção ao postulado da segurança jurídica.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 24/11/2025 a 28/11/2025:

Acompanho o E. Relator.